Tribunal: TJDFT
Processo: 0751905-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA À DIALETICIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS COM DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação, por si só, não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença
2. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos relacionados a empréstimos.
3. No caso concreto, o mutuário pediu o cancelamento da autorização de descontos em sua conta corrente, o que deveria ter sido prontamente atendido pela instituição bancária.
4. A revogação da autorização de descontos em conta corrente não autoriza a restituição dos valores já descontados em momento anterior.
5. Apelação parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.